Tribunal: TJDFT
Processo: 0713230-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. AFASTAMENTO. DISTINGUISHING. FACILITAÇÃO DO EXERCÍCIO DE DEFESA. FORO ALEATÓRIO. PROIBIÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. FORO DO AUTOR. PREJUÍZO. AUSENTE.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, assim como conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. A competência deste Tribunal de Justiça é regulada pela Lei no 11.697/2008 que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, assim como pelo respectivo Regimento Interno (RITJDFT).
3. A possibilidade de demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso do autor à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, de modo a oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto e viabilizar a efetividade da prestação jurisdicional.
4. O fato de a empresa demandada integrar grupo econômico do Banco do Brasil e este ter sede em Brasília não sustenta a competência aleatória em casos como este. A lei não instituiu apenas ou exclusivamente a “sede” como critério único de competência. Ao contrário, a sede é residual.
5. Se mesmo diante da distância física entre o autor, que reside em Águas Lindas de Goiás, seu advogado, que possui domicílio profissional em Mato Grosso do Sul, e a Circunscrição Judiciária de Brasília, alega-se a inexistência de prejuízo, este também não haverá quando o feito for processado e julgado pelo Juízo mais próximo ao seu domicílio, onde a ré também tem sucursal.
6. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades disponibilizadas para o acesso a esta jurisdição, principalmente pelo PJe e pelas custas ínfimas que são cobradas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais.
7. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória.
8. Ausente prejuízo processual ou material, é cabível o declínio de competência para o foro de domicílio do autor, pois o intuito é facilitar a defesa bem como possibilitar, de maneira mais célere, a análise da pretensão.
9. Recurso conhecido e não provido.